Tribunal: STF
Processo: Rcl 86956
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-01
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO VALOR DOS PEDIDOS DA INICIAL. MATÉRIA EXAMINADA PELO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Tim S/A, em 30.10.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região no Processo n. 0001247-73.2023.5.09.0021, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “a) Limites da Condenação



    A Recorrente assevera que a condenação deve ser limitada aos valores líquidos indicados na petição inicial, sob pena de julgamento ultra petita e enriquecimento ilícito do recorrido. A Lei 13.467/2017 e o art. 492 do CPC limitam a condenação aos valores indicados na inicial. (fls. 1510/1511).



    Analiso.



    Este Colegiado adotava o entendimento de que o valor atribuído a cada pedido formulado na petição inicial, em processos com Procedimento Ordinário (art. 840, § 1º, da CLT), principalmente agora para as ações ajuizadas a partir do dia 11.11.2017 (início de vigência da lei da reforma trabalhista), mesmo sendo atribuído por estimativa, vincula o Juízo, para efeitos de alçada, rito, condenação, liquidação, honorários advocatícios sucumbenciais, custas processuais, sob pena de julgamento ‘ultra petita’ ou de execução excessiva, pois seriam além do valor postulado pela parte autora. Aplicação do princípio da adstrição do juízo e dos arts. 141 e 492 do CPC de 2015 c/c arts. 769, 840, § 1º, e 852-B-I, todos da CLT.



    O entendimento deste Colegiado era de que o valor atribuído ou estimado a cada pretensão na petição inicial está sujeito à correção monetária, observando-se os índices e os termos definidos pelo E. STF sobre o tema, mas o valor principal, originário, isto é, o valor do pedido atribuído ou estimado na petição inicial pelo autor, não pode ser ultrapassado na sentença nem nas fases de liquidação ou de execução, sob pena de julgamento ‘ultra petita’ ou de excesso de execução, conforme o caso.



    Contudo, essa matéria foi objeto de análise pela composição plena do E. TRT da 9ª Região, no julgamento do IAC nº 0001088-38.2019.5.09.0000, na sessão realizada no dia 28.06.2021, que resultou na seguinte tese majoritária, vencido este Relator, dentre outros E. Desembargadores:



    ‘INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO ESTIMADA DOS VALORES APRESENTADOS NA PETIÇÃO INICIAL (ART. 840, § 1º, DA CLT). AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES APRESENTADOS. Diante da interpretação sistemática e gramatical dos artigos 840, § 1º da CLT e 12, § 2º, da Instrução Normativa nº 41 do TST, conclui-se, de forma insofismável, que é possível aceitar cálculos simplificados, notadamente considerando que a mera indicação de valores é suficiente para fazer prosseguir a ação, sendo na medida em que servem apenas para fixar o rito e a admissibilidade recursal, sem interferir em questões de competência funcional. Na fase de cumprimento (execução), o valor do pedido é totalmente irrelevante e se desvincula de sua origem na medida em que se apura mediante realização de operações aritméticas o valor devido, com no mínimo, acréscimo de juros e correção monetária, sem prejuízo de multas, o que certamente vai elevar o valor do quantum debeatur, e isto não pode significar prejuízo ou decréscimo patrimonial à parte exequente. Portanto, reconhece-se neste incidente a possibilidade de apresentação por estimativa dos valores de cada pedido (artigo 840, § 1º da CLT) não estando a liquidação adstrita aos valores indicados na petição inicial’



    Considerando o que determina o art. 927, V, do CPC, o julgamento proferido pelo Tribunal Pleno deste Regional é de observância obrigatória por esta E. Primeira Turma, no sentido de que os valores dos pedidos formulados na petição inicial podem ser apresentados por estimativa, e que esses valores não vinculam nem limitam a liquidação nem a execução, ficando vencido este Relator.



    Assim, este Colegiado passa a adotar o entendimento majoritário acima exposto, no sentido de que os valores atribuídos aos pedidos formulados na petição inicial não vinculam o Juízo para efeitos de condenação, liquidação ou execução.



    Nada a deferir” (fls. 10-11, doc. 11).



    2. A reclamante afirma que, pela “decisão do TRT9, por intermédio de sua Primeira Turma, autoriza a condenação em valor superior a inicial, negando vigência ao artigo 840, §1º da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017 (chamada reforma trabalhista), sem declarar expressamente sua inconstitucionalidade” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “a Primeira Turma autoriza a condenação em valor superior a inicial, negando vigência ao artigo 840, §1º da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017 (chamada reforma trabalhista), sem declarar expressamente sua inconstitucionalidade” (fls. 3-4, doc. 1).



    Salienta que a “Turma deixou de emitir tese acerca de divergência suscitada em relação à Súmula Vinculante/STF n. 10, afastando a aplicação de previsão expressa contida no artigo 840, §1º da CLT, sem declarar a sua inconstitucionalidade. Ver-se-á, em face do exposto, que deve ser remediada a nítida recalcitrância do órgão jurisdicional reclamado em apreciar a arguição de desconsideração do entendimento situado na Súmula Vinculante/STF n. 10, circunstância que, ao fim e ao cabo, deverá importar em limitação dos pedidos da Reclamação Trabalhista em questão, aos valores indicados na exordia” (fl. 6, doc. 1).



    Assevera que, “embora existam decisões recentes, a exemplo da Rcl 79.711 (Rel. Min. Cármen Lúcia), que admitem interpretação constitucional da norma infraconstitucional sem ofensa à Súmula Vinculante 10, no presente caso o órgão reclamado não apenas interpretou, mas afastou a aplicação expressa do art. 840 § 1º CLT, convertendo a exigência de pedido certo e determinado em mera faculdade, o que caracteriza juízo de inconstitucionalidade disfarçado” (fl. 12, doc. 1).



    Requer “o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão da decisão que afastou a aplicação da limitação de valores aos indicados na inicial, nos autos do processo n. 0001247-73.2023.5.09.0021, até o julgamento da presente reclamação” (fl. 14, doc. 1).



    Pede, no mérito, “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão proferida pelo E. Tribunal Regional da 9ª Região, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10, determinando que novo julgamento seja proferido pelo TRT-9 em observância à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF, assegurando-se a aplicação integral da regra atual do artigo 840, §1 da CLT, limitando-se o valor da condenação ao valor de cada pedido da petição inicial” (fl. 14, doc. 1).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao aplicar o entendimento do Plenário do Tribunal Regional ao qual está vinculada, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



     



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    7. No caso em exame, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região assentou:



    “A Recorrente assevera que a condenação deve ser limitada aos valores líquidos indicados na petição inicial, sob pena de julgamento ultra petita e enriquecimento ilícito do recorrido. A Lei 13.467/2017 e o art. 492 do CPC limitam a condenação aos valores indicados na inicial (...).



    Contudo, essa matéria foi objeto de análise pela composição plena do E. TRT da 9ª Região, no julgamento do IAC nº 0001088-38.2019.5.09.0000, na sessão realizada no dia 28.06.2021, que resultou na seguinte tese majoritária, vencido este Relator, dentre outros E. Desembargadores (...).



    Considerando o que determina o art. 927, V, do CPC, o julgamento proferido pelo Tribunal Pleno deste Regional é de observância obrigatória por esta E. Primeira Turma, no sentido de que os valores dos pedidos formulados na petição inicial podem ser apresentados por estimativa, e que esses valores não vinculam nem limitam a liquidação nem a execução, ficando vencido este Relator” (fl. 10-11, doc. 11).



    8. O parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil dispõe que “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.” 



    No caso em exame, há decisão do Plenário do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região sobre a matéria, tendo a Primeira Turma daquele Tribunal apenas aplicado a decisão vinculante nos termos do que dispõe o inc. V do art. 927 do Código de Processo Civil: “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”.



    A Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal não retirou a higidez dessa exceção ao princípio da reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República), conforme se infere dos precedentes mencionados em sua elaboração. 



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de a observância pelos Tribunais do princípio constitucional da reserva de plenário, disposto no art. 97 da Constituição da República, pressupõe que o Plenário, ou órgão equivalente do Tribunal, ainda não tenha decidido a questão. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 26 DA LEI MUNICIPAL N. 14.517/2007. INCIDÊNCIA AFASTADA COM FUNDAMENTO EM PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. ART. 949 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 48.713-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “Como cediço, não afronta a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte, quando já houver pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal ou do plenário ou Órgão Especial, estes do respectivo Tribunal, sobre a questão. É a inteligência do § 1º do art. 481 do Código de Processo Civil” (Rcl n. 11.228-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.2.2014).



     “Não se exige a reserva estabelecida no art. 97 da Constituição sempre que o Plenário, ou órgão equivalente do Tribunal, já tiver decidido a questão” (RE n. 278.710-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 28.5.2010). 



    “Controle de constitucionalidade; reserva de plenário (CF, art. 97): aplicabilidade, no caso, da exceção prevista no art. 481, parágrafo único, do C. Pr. Civil (red. da L. 9.756/98), que dispensa a submissão ao plenário, ou ao órgão especial, da arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão” (RE n. 440.458-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 6.5.2005).



    Não se tem por comprovado, portanto, o descumprimento à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. 



    8. A intenção da reclamante é fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora